Tribunal: CARF
Processo: 15956.720173/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720173/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
NILZA DARRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720173/2013-59
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720173/2013-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2007 a 2011, exercícios de 2008 a 2012, no valor total de R$ 60.556,19, já acrescido de multa de
ofício qualificada (150%) e juros de mora, em razão da dedução indevida de previdência oficial,
no valor de R$ 1.000,00 (AC/2011), da dedução indevida de previdência privada/Fapi, nos
valores de R$ 8.594,84 (AC/2007), R$ 7.500,00 (AC/2008), R$ 8.900,00 (AC/2009), R$
9.016,86 (AC/2010) e R$ 4.201,00 (AC/2011), e da dedução indevida de despesas médicas, nos
valores de R$ 15.440,36 (AC/2007), R$ 6.6965,42 (AC/2008), R$ 12.986,20 (AC/2009) e R$
3.200,00 (AC/2011), conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando
na apuração do imposto de renda no valor de R$ 21.396,28 (fls. 101/121).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-59.498, proferido pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 142/149):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração,
às fls. 101/122, lavrado em 19/04/2013, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, no valor total de R$ 60.556,19, assim
composto:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 102/104, o crédito
tributário decorre da apuração das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Oficial, conforme fl. 102;
2. Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI, conforme fls. 102/103;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, conforme fls. 103/104.
O procedimento fiscal encontra-se detalhado às fls. 89/99.
Cientificado, via correio, conforme AR, em 25/04/2013, a interessada apresentou
impugnação (fls. 127), recepcionada na unidade local da RFB em 16/05/2013, alegando,
em síntese, que:
1. apresenta comprovantes de despesas médicas com o plano de saúde Unimed,
referente a 2007/2008, no valor de R$ 3.808,33, que comprovam despesas superiores
à declarada em DIRPF de 3.602,33;
2. apresenta comprovante de despesa com profissional de odontologia, no valor de R$
1.000,00, referente a 2008;
3. reconhece os demais valores cobrados e solicita a emissão de DARF para
pagamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720173/2013-59

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas em litígio, e
reduzir o imposto suplementar para R$ 21.121,28, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/11/2013 (fls. 152), a contribuinte, em 03/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 153), trazendo os demonstrativos de gastos com o plano de
saúde Unimed Ribeirão Preto - CPNJ no 45.232.246/0001-27, referentes aos anos-calendário de
2007 e 2008, os quais comprovam com robustez e idoneidade os gatos com despesas médicas da
recorrente com o referido plano. Esclarece, ainda, que a Unimed alegou ser o carimbo do CNPJ
suficiente para comprovar as despesas, sendo dispensável qualquer assinatura de seu
representante legal.
Requer, ao final, a juntada dos presentes recibos cujos valores sejam deduzidos
em relação ao débito que a recorrente deverá pagar. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 154/157.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas realizadas com o plano de saúde:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
glosa das despesas médicas, em relação ao plano de saúde Unimed Ribeirão Preto – CNPJ no
45.232.246/0001-27, nos valores de R$ 1.697,43 (AC/2007) e R$ 2.142,51 (AC/2008), ante a
divergência dos valores informados em DIRPF e os constantes dos relatórios emitidos pela
Unimed, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720173/2013-59

com especial destaque para os documentos ora trazidos e lastreado nas razões lançadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das despesas médicas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos com os
demonstrativos de gastos fornecidos pela Unimed Ribeirão Preto, agora chanceladas com o
carimbo de CNPJ, constando como única beneficiária do plano a Recorrente, visando, de fato,
atestar a efetividade e correção dos pagamentos efetivamente realizados.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes, em relação às despesas declaradas com plano
de saúde Unimed, nos anos-calendário de 2007 e 2008, traçadas na decisão recorrida (fls. 147):
Com relação ao ano calendário 2007, a contribuinte junta a documentação de fls.
128/129.
Em análise de tal documento, verifica-se que, à fl. 128, consta a informação de que foi
pago o valor de R$ 1.666,82, que corresponde ao pagamento das mensalidades de
janeiro a dezembro, no valor de R$ 1.620,36, somado ao pagamento de valores pro rata,
R$ 28,19, e valores de coparticipação, R$ 18,27.
À fl. 129, consta demonstrativo de pagamentos que totalizam R$1.697,43, valor que
diverge em R$ 30,61, em relação aos valores discriminados na fl. 128. E que diverge
também do valor informado pela contribuinte em sua DIRPF, R$ 1.435,00, conforme fl.
08.
Ressalta-se, ainda, que o presente lançamento tem como base a verificação, por parte da
fiscalização, de que diversos valores utilizados pela contribuinte como dedução em sua
DIRPF eram inexistentes, conforme declarações dos próprios prestadores de serviços.
Desta forma, considerando a divergência acima destacada e o fato de não constar
qualquer assinatura de representante do plano de saúde que atestasse os valores
informados nos documentos apresentados, manifesto-me pela manutenção do presente
lançamento, nesta parte.
Com relação ao ano-calendário 2008, a contribuinte junta a declaração de fls. 130/131,
referente ao plano de saúde, e 132/135, referente à despesa odontológica.
Ao contrário do ocorrido no ano anterior, em análise do documento, à fl. 130, consta a
informação de que foi pago o valor de R$ 2.142,51, que corresponde ao pagamento das
mensalidades de janeiro a dezembro, no valor de R$ 2.120,63, somado ao pagamento de
alores pro rata, R$ 14.22, e valores de coparticipação, R$ 7,66. À fl. 131, consta
demonstrativo de pagamentos que totalizam exatamente o valor de R$ 2.142,51.
Todavia, verifica-se que a contribuinte declarou em sua DIRPF o valor de R$ 2.167,00,
conforme fl. 15.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.720173/2013-59

Desta forma, considerando a divergência entre o valor declarado pela contribuinte e o
valor informado no documento apresentado pela mesma e, ainda, o fato de não constar
qualquer assinatura de representante do plano de saúde que atestasse os valores
informados em tais documentos, manifesto-me, também, pela manutenção do presente
lançamento, nesta parte.
Denota-se, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão somente
a efetiva comprovação dos gastos realizados, diante da divergência com os valores declarados
nas DAA/2008 e 2009.
Neste ponto, cabe salientar, que os demonstrativos de gastos com plano de saúde
emitido/carimbados pela Unimed Ribeirão Preto (fls. 154/157), não deixam dúvidas que os
pagamentos foram efetivamente realizados e que a Recorrente é a única beneficiária dos planos
contratados, portanto restaram sanados os vícios apontados na decisão recorrida, cujos valores
dispendidos totalizaram R$ 1.697,43 (AC/2007) e R$ 2.142,51 (AC/2008).
Portanto, tais dados e informes – chancelados mediante a imposição do carimbo
de inscrição no CNPJ da Unimed Ribeirão Preto (fls. 154/157) – ao meu sentir, constituem prova
consistente acerca da realização dos efetivos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança e razoabilidade das alegações recursais, respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, e constatando que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia,
afasto a glosa sobre as despesas médicas declaradas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, referentes ao
plano de saúde Unimed Ribeirão Preto, nos valores de R$ 1.697,43 e R$ 2.142,51, nas bases de
cálculo do imposto de renda nos anos-calendário 2007 e 2008, exercícios 2008 e 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital